Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700528-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANA PAULA DE VASCONCELOS EMBARGADO: FERNANDO TOMAZ OLIVIERI D E S P A C H O Intime-se o FERNANDO TOMAZ OLIVIERI para, caso queira, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos por Ana Paula de Vasconcelos. Após, ao Ministério Público. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator